Tribunal: CARF
Processo: 13707.002577/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13707.002577/2007-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.961 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
PEDRO BARATA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:]
- omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes
com 65 anos ou mais, recebidos da Marinha do Brasil, a título de aposentadoria,
no valor de R$ 13.754,00;
- omissão de rendimentos de providência privada, recebidos de Itau Vida e
Previdência, no valor de R$ 708,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002577/2007-25
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002577/2007-25

O contribuinte entregou impugnação com a qual apresentou informação médica
emitida pela Clínica de Neurologia dio Hospital Naval Marcilio Dias, da Marinha do Brasil,
qtestando que o interessado esteve internado naquela instituição no período de 26/08 à
15/09/1989, devido a acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico (CID X - I61) secundário
a hipertensão arterial (CID X - I10), não havendo registros de atendimentos subseqüentes na
Neurologia.
Após análise, a 6a Turma da DRJ Rio de Janeiro II/RJ considerou improcedente a
impugnação, por não ter sido comprovado ser o interessado portador de moléstia grave nos
termos da lei isentiva. Do voto do acórdão no 13-29.563 (fls. 29 e segs.):
“(...)
Da análise dos autos, verifica-se que os valores apurados pela autoridade fiscal
estão em conformidade com as informações apresentadas em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte — DIRF pelas fontes pagadoras (fls. 18/19).
Não obstante, o interessado parece contestar o lançamento indicando a presença
de moléstia grave, uma vez que expõe em sua defesa tão somente a sua internação
devido a acidente vascular encefálico ocorrido no ano de 1989.
(...)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção em comento. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Deve-se esclarecer que somente os proventos de aposentadoria ou reforma
motivados por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia
profissional ou das doenças previstas no art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/88 dão direito à
isenção pleiteada.
Nesse sentido, conclui-se que a Informação Médica proveniente do Hospital
Naval Marcílio Dias juntada à defesa (fls. 06) não é suficiente para comprovar a
existência de moléstia grave nos termos da legislação de regência.
Vale salientar que o sujeito passivo foi intimado em agosto de 2008 a apresentar
laudo pericial emitido por serviço médico oficial e documento indicando a data de
concessão de sua reforma (fls. 20/21). Não obstante, nenhum outro documento foi
trazido aos autos.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 37 e segs. ao qual
anexou “Termo de Inspeção de Saúde” expedido pela Marinha do Brasil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002577/2007-25

Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos da Marinha do Brasil
e aposentadoria complementar recebida de Itau Previdência, pelo fato de não ter sido
apresentado laudo médico oficial atestando a doença.

Tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte juntou aos autos o Termo de
Inspeção de Saúde, referente a inspeção no recorrente, emitido pela Diretoria de Saúde da
Marinha do Brasil, datado de 17/07/2007, fls 41 a 43, com identificação do médico signatário,
oficial da Marinha do Brasil, onde consta, dentre outros itens, o seguinte:
“03 – LAUDO- A Junta de Saúde abaixo assinada certifica que o inspecionado
está:
Sofre de Hemiplegia Esquerda Espástica, CIDX G81.1 (Paralisia Irreversível e
Incapacitante), estando inválido a partir de 26/08/1989. É portador de doença
especificada na lei no 7713/88, alterada pelas leis no 8541/92, no 9250/1995 e
11052/2004. Está inválido para todo e qualquer trabalho.
A doença é preexistente à data de 26/08/1989, de acordo com o parecer do Dr.
Nestor Francisco Miranda Júnior, CRM 52.51876-4.”

Assim sendo, o recorrente comprovou, nos termos da lei, a condição de portador,
à época dos fatos, de doença relacionada na lei isentiva (paralisia irreversível e incapacitante),
devendo então ser afastado o crédito tributário lançado.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.961 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002577/2007-25

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital